Tribunal: STF
Processo: Rcl 45956
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (procedimento investigativo n. 0014505-19.2020.8.26.0576), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "Anderson Batista Soares figura como investigado no âmbito do inquérito policial 0014505-19.2020.8.26.0576, que tramita na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São José do Rio Preto. O processo, conforme se verifica a partir da decisão de fls. 1.588, a que se teve acesso, tramita sob sigilo absoluto. Por essa razão, é impossível acessar os autos – tampouco o extrato do procedimento – por meio do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.". 
    Aduz, ainda, que "a disponibilização do caderno investigativo vem sido constantemente pleiteada pelos advogados de vários investigados. Em dezembro de 2.020, foi ajuizada nessa Egrégia Corte Reclamação Constitucional (Rcl 45.129) por Ione Jei Lee, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.".
    Observa que, "a Reclamação foi julgada procedente por esse Tribunal, reconhecendo-se o direito do advogado de acessar os elementos de prova já documentados. Mesmo diante da determinação dessa Corte, a visualização do procedimento, ainda que de maneira parcial, restrita às diligências já concluídas, continua sendo vedada aos advogados do investigado Anderson – e, quiçá, a outros averiguados.".
    Afirma que "em 16 de dezembro de 2020, os Causídicos entraram em contato com o Cartório (já que o processo sequer era acessível pelo sistema) e enviaram petição acompanhada da devida procuração, solicitando acesso ao procedimento investigatório.".
    Por fim, noticia que "a solicitação foi respondida com alguns documentos extraídos do processo – não todos – já que, segundo a serventia, resguardado o sigilo absoluto dos demais investigados. Em 13 de janeiro de 2021, por sua vez, foi novamente solicitado acesso ao referido inquérito, dessa vez especificando com maior vagar elementos de prova cujo franqueamento era necessário. [...] Verifica-se, portanto, que ao investigado somente foi franqueado acesso a parte da investigação que versa exclusivamente sobre si próprio, sob o fundamento de que seria necessário resguardar a privacidade dos demais investigados. A negativa de acesso, como se verá, viola o direito de defesa, especificamente resguardado pela Súmula Vinculante nº 14 dessa Corte.".
    Assim, requer "a cassação do decisório de fls. 1.588 e 3.105 proferidos no âmbito do inquérito policial 0014505-19.2020.8.26.0576 pelo Juízo da Infância e da Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, determinando-se, ainda, prolação de nova decisão em respeito à Súmula Vinculante 14, nos termos dos artigos 103-A, parágrafo 3º, da Constituição, e 7º, parágrafo 2º, da Lei 11.417/06, com a consequente permissão de acesso à íntegra – e por íntegra se entende todo e qualquer elemento já documentado, ainda que apenas indireta ou remotamente referente ao Reclamante e outros possíveis envolvidos – dos autos da investigação epigrafada.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que o Juiz de Direito da Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (procedimento investigativo n. 0014505-19.2020.8.26.0576), ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...]
    Vistos.
    Tendo em vista os pedidos de habilitação nos autos (fl. 1575, 1576, 1579, 1582 e 1584), tratando-se de expediente tarjado de sigilo absoluto, em razão do conteúdo altamente sensível, contendo prints de vídeos e fotos de crianças e adolescentes violentados de formas abjetas, bem como para preservação de identidade, qualificação e endereços, de outros investigados, defiro os pedidos, autorizando-se o envio das peças pertinentes a cada investigado, encaminhando-se ao e-mail do Exmo. Advogado. 
    Autoriza-se, nestes termos, desde já, o envio dos referidos documentos, pertinentes a cada investigado, em caso de novos e semelhantes pedidos de habilitação.
    Int. 
    [...]
    No caso, a própria defesa confirmou que "o que foi disponibilizado aos advogados foi parcela extremamente diminuta dos autos: o processo possui, ao menos 3.105 páginas (de acordo com um dos últimos documentos recebidos), mas somente 147 foram compartilhadas com a defesa técnica, o que, em termos percentuais, representa 4,7% de todo o conteúdo do processo.". A defesa teve acesso a parte do procedimento investigativo. 
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do procedimento investigativo n. 0014505-19.2020.8.26.0576.
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no procedimento investigativo n. 0014505-19.2020.8.26.0576, em trâmite na Vara de Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente